Tribunal: TJDFT
Processo: 0733149-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESLIGAMENTO DE MOTORISTA POR VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NO ÂMBITO FEDERAL E DISTRITAL. AMPLA LIBERDADE DE ESTIPULAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIOS. LEI DISTRITAL No 5.691/16 E DECRETO DISTRITAL No 42.011/21 E ARTS. 421 E 421-A, I, DO CÓDIGO CIVIL (CC). MOTIVOS APRESENTADOS EM CONTRARRAZÕES. DENÚNCIAS DE DIREÇÃO PERIGOSA E CONDUTA INADEQUADA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUSENTES.

1. Nos termos dos arts. 421, parágrafo único, e 421-A, inciso I, do Código Civil (CC), nas relações contratuais privadas, prevalecem os princípios da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual. É garantido, ainda, o estabelecimento de parâmetros objetivos para fins de revisão e resolução contratuais, sem prejuízo de disposições em sentido diverso em leis especiais.

2. A prestação de serviços de transporte por meio de aplicativo é regida por legislação específica, no caso, a Lei no 12.857/12 (Lei da Política Nacional da Mobilidade Urbana), Lei Distrital no 5.691/16 e o Decreto Distrital no 42.011, de 19 de abril de 2021, cujo art. 27, VIII, determina o dever da empresa operadora de “oferecer ferramenta de segurança privada eficaz aos Prestadores do STIP/DF, observadas as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e as garantidas da livre iniciativa e da liberdade de modelos de negócios.”.

3. Diante da regulamentação específica e da ampla liberdade de contratação conferida no Código Civil, é possível o desligamento imediato do motorista parceiro do acesso à plataforma de serviços, sem notificação prévia, desde que previstas contratualmente, sobretudo por não configurar vínculo empregatício. Deve-se apurar, tão somente, se o encerramento do acesso se deu de forma justificada, nos termos convencionados.

4. Na hipótese, a exclusão do motorista se deu com base em denúncias dos usuários referentes a direção perigosa, agressão verbal e péssimo estado de conservação do veículo.

5. O acervo probatório indica violações aos termos de uso do motorista por conduta inadequada, o que impede - neste momento processual - de reintegrá-lo à plataforma de prestação de serviço de transporte.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.